Tribunal: TJPA
Processo: 0802895-89.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802895-89.2023.8.14.0013

APELANTE: ARTUR RIBAMAR DE SOUSA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

01. Apelação criminal interposta por Arthur Ribamar de Sousa Oliveira contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), pleiteando: (i) remessa dos autos ao Ministério Público para proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (ii) absolvição pela aplicação do princípio da insignificância; (iii) redução da pena-base ao mínimo legal; (iv) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (v) aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Há três questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos legais para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas; e (iii) determinar se é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP, constitui faculdade do Ministério Público, não sendo direito subjetivo do investigado, devendo ser observado o preenchimento dos requisitos legais, dentre eles, a confissão formal e circunstanciada do crime em juízo. Na espécie, o apelante não confessou integralmente a prática do crime de tráfico de drogas em juízo, inexistindo a confissão formal exigida.

04. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de drogas, por tratar-se de crime de perigo abstrato que tutela a saúde pública, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida para afastar a tipicidade da conduta.

05. A pena-base fixada acima do mínimo legal carece de fundamentação idônea quanto à valoração negativa da culpabilidade, impondo-se a sua redução ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, nos termos do art. 59 do CP.

06. A atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do CP, não se aplica, pois o apelante não reconheceu integralmente a prática do tráfico de drogas em juízo.

07. Preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), mostra-se cabível a redução da pena na fração de 2/3 (dois terços), diante da quantidade de droga apreendida e da inexistência de elementos que demonstrem dedicação do apelante a atividades criminosas.

08. Considerada a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mostra-se possível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. “O Acordo de Não Persecução Penal é faculdade do Ministério Público, condicionada ao preenchimento dos requisitos legais, dentre eles, a confissão formal do crime em juízo”.

2. “O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato”.

3. “A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando ausente fundamentação idônea para exasperação”

4. “A atenuante da confissão espontânea exige a confissão integral da prática criminosa em juízo”

5. “O tráfico privilegiado autoriza a redução da pena na fração de 2/3, quando preenchidos os requisitos legais”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CP, arts. 59, 65, III, "d", 44; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 952.989/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 964.982/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 26.03.2025; TJPR, Apelação Criminal nº 0023890- 27.2022.8.16.0017, Rel. Des. Substituta Simone Cherem Fabrício de Melo, 5ª Câmara Criminal, j. 05.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir da pena do apelante
ARTHUR RIBAMAR DE SOUSA OLIVEIRA
, para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

ARTUR RIBAMAR DE SOUSA OLIVEIRA
,

por meio de defensora pública, interpôs o presente recurso de apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema.

Consta na denúncia que no dia 19/09/2023, por volta de 02h30min, próximo ao trevo de entrada da cidade de Capanema, o acusado Artur Ribamar de Sousa Oliveira, foi encontrado em posse de 23 (vinte e três) papelotes de substância semelhante a “oxi”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regular.

De acordo com o Ministério Público, uma guarnição da polícia militar foi abordada por nacional desconhecido, o qual informou aos policiais que havia um casal comercializando narcóticos no trevo próximo a entrada da cidade de Capanema. Após diligências, no local indicado, a polícia visualizou um casal sentado no meio fio.

Realizada a busca pessoal, nada de ilegal foi encontrado com Alessandra Mayna Souza de Oliveira, entretanto, com o acusado Artur Ribamar, foi encontrado em um dois bolsos de sua bermuda, papelotes de substância semelhante ao entorpecente popularmente conhecido “oxi” e mais um cachimbo.

Em sede policial, o acusado confessou que esta seria a primeira vez que comercializava substâncias entorpecentes.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou

ARTUR RIBAMAR DE SOUSA OLIVEIRA
, nas sanções punitivas previstas no art. 33,
caput
, da Lei
n.° 11.343/06, à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e o pagamento de 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, postulando inicialmente pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 1° Grau, para que seja oferecido em seu favor Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Aduz a defesa, que o apelante preenche os requisitos legais previstos na Lei n.° 13.964/19, a qual introduziu no Código de Processo Penal, o art. 28-A, que determinou a formulação da proposta de ANPP em favor de indiciados por crimes cometidos sem violência nem ameaça, punidos com pena mínima, inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, além do que, afirma que o juízo
a quo
reconheceu a favor do recorrente a causa especial de diminuição de pena que diz respeito ao tráfico privilegiado e, ainda que o acusado confessou a prática do crime de tráfico de drogas.

Diante de tais fatos, entende que restam preenchidos os requisitos legais, para que os autos sejam encaminhados ao
parquet
, para que órgão ministerial possa propor ao recorrente Acordo de Não Persecução Penal. Registra, que caso o Ministério Público deixe de fazê-lo, requer aplicação do §14, art. 28-A, do CPP.

Postula a defesa, pela absolvição do apelante por atipicidade da conduta, aplicando-se a espécie o princípio da insignificância, diante da pequena quantidade de drogas apreendida com o recorrente quando de sua prisão em flagrante pela polícia militar.

Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal previsto para o crime de tráfico de drogas, alegando ausência de motivação idônea na avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, bem como, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
ex vi
do art. 65, III, “d”, do Código Penal Brasileiro, reduzindo-se a pena na segunda fase da dosimetria na fração de 1/6.

Por fim, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena, disposta no §4°, art. 33, da Lei de Drogas, no patamar máximo previsto na legislação em vigor, ou seja, 2/3 (dois terços.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É o relatório.
À revisão, coube a Desa. Vania Bitar.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01. DO PEDIDO DE FORMULAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL E REMESSA DOS AUTOS AO PARQUET.

Requer o apelante, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 1° Grau, para que seja oferecido em seu favor Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Argumenta, que preenche os requisitos dispostos no art. 28-A, do CPP, (crimes cometidos sem violência e grave ameaça e delitos punidos com pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão), além do que, afirma que o juízo sentenciante

reconheceu no
decisum
condenatório a causa especial de diminuição de pena que diz respeito ao tráfico privilegiado e ainda sua confissão quanto ao crime de tráfico de drogas.

Desta forma, pugna pelo encaminhamento dos autos ao
parquet
, para que órgão ministerial possa propor ao recorrente ANPP. Registra, que caso o Ministério Público deixe de fazê-lo, requer aplicação do §14, art. 28-A, do CPP.

Analisando os fundamentos apresentados pela defesa, entendo que o pedido, que trata da possibilidade de formulação do ANPP, não merece acolhimento, pois não preenchidos os requisitos legais.

O acordo de não persecução penal, instituto pré-processual, inaugurado através da Lei n.° 13.964/19, (pacote anticrime), deriva da doutrina norte americana, sendo conhecido através da expressão em inglês, “
plea bargaining”
, e, nada mais é, do que um acordo firmado entre o acusado e o órgão ministerial, que objetiva evitar a instauração de um processo judicial, contanto que o investigado, que, registre-se, não é obrigado a aceitar o acordo, se comprometa ao cumprimento de algumas condições pactuadas entre as partes e preencha os requisitos previstos na legislação penal instrumental para o obter o ANPP.

Importante destacar, que o ANPP, instituto despenalizador inserido na legislação processual penal, através da Lei n.° 13.964/19, com parâmetros e limites bem definidos, após o julgamento pelo C.STF do HC n.° 185.913, ocorrido em 18/09/2024, só pode ser concebido entre as partes envolvidas diante da presença dos requisitos legais previstos no
caput
do art. 28-A, do Código de Processo Penal, que determina,
verbis:
“
Art. 28-A.
Não sendo caso de arquivamento e tendo o
investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal
sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 04 (quatro) anos
, o Ministério Público
poderá
propor
acordo de não persecução penal
, desde que
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente”.

Compulsando detidamente os autos, entendo que é inaplicável na espécie a formulação de ANPP, uma vez que o requerente não preenche os requisitos previstos na lei, pois verifica-se que o apelante Arthur Ribamar de Sousa Oliveira não confessou em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a prática do crime de tráfico de entorpecentes, tendo ele, durante o interrogatório (ID 25543906, PJE), assumido ser o proprietário das substâncias entorpecentes, no entanto, afirmou que parte das 23 (vinte e três) petecas de “oxi”, seria para consumo próprio e a outra seria para comercialização, logo não resta caracterizada a chamada confissão formal, espontânea, no que diz respeito a prática do crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. RECONHECIMENTO ATENUANTE CONFISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE ASSUIMIU A POSSE DA DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. ENUNCIADO N. 630 DESTA CORTE
. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
2. É aplicável ao caso o teor do enunciado n. 630 da Súmula desta Corte, segundo o qual a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.
3. quanto ao regime, a reincidência de JHONATAN combinada com a sua pena definitiva, que ultrapassa 4 anos de reclusão, justifica a manutenção do regime inicial fechado e impossibilita a substituição da prisão por sanções alternativas, em conformidade com a previsão do art. 33, § 2º, alínea a, e art. 44, inciso II, todos do Código Penal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 952.989/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
26/2/2025, DJEN de 5/3/2025
.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. I. Caso em exame.
1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus, em que se pleiteava a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
2.
O paciente foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de dias-multa
. 3. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação e a recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP, fundamentada na ausência de confissão formal e na quantidade de droga apreendida. II. Questão em discussão. 4. A discussão consiste em saber se a recusa do Ministério Público em oferecer o Acordo de Não Persecução Penal, com base na ausência de confissão formal e na quantidade de droga apreendida, é válida e se o Poder Judiciário pode compelir o Ministério Público a ofertar o acordo. 5. A Defesa alega que os requisitos para o oferecimento do ANPP são taxativos e que a quantidade de droga não é um critério previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir. 6. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, sendo uma faculdade do Ministério Público, que deve considerar as peculiaridades do caso concreto e a suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime.

7
. A recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP foi fundamentada na ausência de confissão formal e na quantidade de droga apreendida, o que foi considerado suficiente para justificar a não propositura do acordo
.
8. O Poder Judiciário não pode substituir o Ministério Público na decisão de oferecer ou não o ANPP, uma vez que tal decisão é discricionária e cabe ao órgão acusador, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese. 9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. O acordo de não persecução penal é uma faculdade do Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 2. A decisão de não oferecer o ANPP, fundamentada na ausência de confissão formal e na quantidade de droga apreendida, é válida e não pode ser imposta pelo Poder Judiciário ao Ministério Público. (...) (AgRg no HC n. 964.982/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

Ademais, a propositura do acordo de não persecução penal, como medida despenalizadora, introduzida pela Lei n.° 13.964/19, através do pacote anticrime, direcionada aos réus que cometem delitos com sanções privativas de liberdade inferiores a 04 (quatro) anos de prisão, é exceção ao chamado princípio da obrigatoriedade da ação penal, ou seja, é uma faculdade conferida ao órgão ministerial, não sendo um direito subjetivo do acusado, havendo a necessidade de obediência as regras existentes na lei processual penal, o que, claramente, não ocorre no caso concreto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. PROVA ILÍCITA. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR POLICIAIS. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TERMO DE APREENSÃO, LAUDO DEFINITIVO E DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS, FIRMES, CONCISOS E HARMÔNICOS NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO
.” I. Caso em Exame Apelações criminais interpostas contra a sentença que condenou os réus João Victor Souza de Souza, Robert Renan Ferreira da Silva, José Luís Maciel dos Santos e Manoel Melo de Araújo à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 416 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). II. Questão em discussão. Os argumentos da defesa: Nulidade do processo devido à ilegalidade da abordagem policial. Insuficiência de provas para a condenação. Necessidade de desclassificação para o crime de uso de drogas.
Possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
. Revisão da dosimetria da pena, com aplicação da causa de diminuição no patamar máximo. III. Razões de decidir A busca pessoal foi considerada legal, justificada pela denúncia anônima e pela constatação da atividade suspeita no local. O entendimento jurídico brasileiro não exige mandado judicial em casos de flagrante delito ou fundada suspeita. A materialidade e a autoria do crime de tráfico foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, laudo toxicológico e depoimentos dos policiais.

A condição de usuário de drogas não afasta a possibilidade de configuração do tráfico.
O oferecimento do ANPP é uma faculdade do Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do acusado. A finalidade do ANPP é evitar o processo e a condenação, de forma que, após o recebimento da denúncia, o instituto perde sua finalidade.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, e a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 no patamar mínimo de 1/6, fundamentada considerando a quantidade e natureza da droga apreendida.
IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, negado provimento, mantendo a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão e pagamento de 416 dias-multa para cada um dos recorrentes.
Dispositivos relevantes: Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; Art. 28-A do Código de Processo Penal. Julgados relevantes: TJ-PA - APR: 00001038420128140013; TJ-MG - APR: 10000220600639001 MG; TJPA, Ap. 2017.04330333-28; TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR; TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85; STJ - REsp: 2018531; TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 03660231220238130000; STJ - EDcl no AgRg no HC: 609567 SP 2020/0223033-1; STJ - AgRg no REsp: 1628219 AM 2016/0252263-1; TJ-PA - APR: 00055837120208140010. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802287-91.2023.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/03/2025)
.

Por fim, registre-se o que o próprio Ministério Público de 1° Grau ao apresentar contrarrazões ao recurso interposto (ID 25543835, fl. 220), consignou, de forma fundamentada, quanto a impossibilidade de formulação do ANPP:

“O crime em comento não assola somente a cidade de Capanema, como todo o restante do país. O tráfico de drogas, observando-se de forma rasa, aparenta ser um delito simples, que afetaria em tese tão somente a saúde do usuário, porém os seus resultados não restringem-se a um campo tão superficial.

O comércio ilícito de entorpecentes serve como a base de todos os outros crimes que assolam a sociedade, desde os pequenos furtos cometidos pelos viciados para que possam comprar entorpecentes, até os súper esquemas de lavagem de dinheiro advindo de atividade tão maligna, que vicia corrompe jovens para o mundo do crime, vicia adolescentes e esfacela famílias de bem.

Dito isto,
seria completamente desarrazoado o oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal para que o acusado se visse livre da pena de um delito que possui consequências incalculáveis e danos irreparáveis
transmitindo completo descrédito ao trabalho incansável da máquina estatal, motivo

pelo qual este MPE entende não fazer o réu jus ao recebimento do referido instituto

despenalizador”.

Por tais motivos, se mostra inviável o acolhimento do pedido em exame, pois não preenchidos os requisitos legais e necessários para a remessa dos autos ao
parquet
, objetivando a formulação do acordo de não persecução penal.

02. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Postula a defesa, pela absolvição do apelante por atipicidade da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância em razão da ínfima quantidade de drogas apreendida com o recorrente.

Entretanto, tal alegação não deve ser acolhida.

De acordo com as provas carreadas aos autos, a materialidade do crime do art. 33, da Lei 11.343/2006 se mostrou presente, primeiro, através do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 25543865), bem como, no Auto de Constatação de Provisório de Substância de Natureza Tóxica (ID 25543865, fl. 15) e no Laudo Toxicológico Definitivo juntado à ID 25543909, fl. 138, que comprova que a droga apreendida com o apelante era realmente cocaína.

Quanto a autoria do crime, também entendo que esta se mostrou provada, a partir dos depoimentos idôneos, uníssonos e coerentes dos policiais militares Diogo Ricardo Santos de Sousa e Antônio Marcos Araujo de Oliveira, que efetuaram a prisão do apelante, que transportava 23 (vinte e três) petecas de “oxi”, colhidos em sede policial e corroborados em juízo por parte dos agentes de segurança pública.

O tráfico de entorpecentes, disposto no art. 33 da Lei n.° 11.343/2006, é um crime de perigo abstrato, que tutela a saúde pública, sendo delito de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de inúmeras formas, inclusive a pessoa “
guardar”, “transportar”, “trazer consigo”
, o que, seguramente, é o caso dos autos, verificando-se que o acusado, transportava, trazia consigo, cerca de 23 (vinte e três) petecas de “oxi”, substancia, que, como se sabe, é de alto poder vulnerante e viciante:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo,

guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar." (Grifei)

De mais a mais, a jurisprudência dos tribunais pátrios e superiores, já sedimentou entendimento de que o princípio a insignificância é inaplicável nos casos de delito de tráfico ilícito de drogas:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, COM FIXAÇÃO EX OFFICIO DE HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA. I. CASO EM EXAME1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal por tráfico de drogas, resultando na imposição da reprimenda de 01 ano e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
As questões em discussão demandam as seguintes definições: (i) se é aplicável ao caso o princípio da insignificância, ante a alegação defensiva de atipicidade material da conduta;
(ii) se há provas suficientes para manter a condenação tal qual exarada na origem; (iii) se o crime imputado ao recorrente pode ser desclassificado para a infração de menor potencial ofensivo de posse de drogas para consumo próprio. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância não se aplica na hipótese dos autos, pois o tráfico de drogas é considerado crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendido para a configuração da tipicidade da conduta.
4. A materialidade e a autoria do delito restaram evidenciadas pelos depoimentos coesos dos Guardas Municipais e pelo vídeo acostado ao processo. 5 . As circunstâncias da apreensão demonstraram que a droga era destinada à comercialização, e não ao uso pessoal do réu. 6. São devidos honorários à Defensora Dativa que atua em segundo grau de jurisdição, nos termos e limites da Resolução Conjunta nº 06/2024-SEFA/PGE, o que permite arbitramento de ofício. IV . DISPOSITIVO 7. Apelação conhecida e desprovida, com fixação, de ofício, de honorários à defensora dativa pela atuação em segunda instância. (...) (TJ-PR 00238902720228160017 Maringá, Relator.: substituta Simone Cherem Fabrício de Melo, Data de Julgamento: 05/04/2025, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2025)

03. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Alternativamente, postula pela redução da pena-base ao mínimo legal previsto para o crime de tráfico de drogas, alegando ausência de motivação idônea na avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena na segunda fase da dosimetria na fração de 1/6.

O juízo sentenciante, fixou a pena-base para o crime de tráfico de drogas em 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, apresentando os seguintes fundamentos (ID 25543918, fl. 173),
verbis
:

“Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:
NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA: os autos indicam quantidade significativa de substância entorpecente com alto poder viciante (cocaína)
,
o que denota a reprovabilidade e, por consectário, sopesamento desfavorável da presente circunstância judicial; CULPABILIDADE
: Conforme assevera Ricardo Schmitt: "[...] podemos atribuir à culpabilidade dois vetores distintos, um de caráter estrito e outro lato. [...] a culpabilidade a ser analisada e eventualmente valorada como circunstância judicial corresponde ao sentido lato, isto é, a reprovação social que o crime e seu autor merecem pela conduta criminosa praticada, o que constitui fundamento idôneo para exasperação da pena na primeira etapa." (Sentença penal condenatória/ Ricardo Augusto Schmitt - 11. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 129).
Diante do exposto, tenho que a ação do sentenciado se exteriorizou pela notória consciência da ilicitude do fato e o conhecimento acerca dos danos que sua conduta causa à ordem pública, revelada por meio da clandestinidade em seu agir, motivo pelo qual a presente circunstância merece sopesamento negativo
;
ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado; CONDUTA SOCIAL: As informações contidas no caderno processual eletrônico não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social; PERSONALIDADE: Inexistem dados suficientes para avaliação; MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado; CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu; CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: normais ao tipo; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial. Considerando o sopesamento negativo de duas circunstâncias judiciais (natureza/quantidade da droga e culpabilidade), bem como a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 5ª turma, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023 (Info 13 – Edição Extraordinária),
fixo como pena-base pela prática da conduta típica descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o quantum de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável)”.

Avaliando os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante na fixação da pena-base, entendo que assiste razão ao apelante.

Com efeito,
data vênia
dos parâmetros apresentados pelo juízo singular,
sabe-se que a imposição da pena em concreto, impõe ao julgador estrita obediência aos limites fixados na legislação penal em vigor e, utilizando-se do livre convencimento motivado, imponha o quanto deve ser cumprido pelo réu, observando fielmente os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena e ainda, ao que determina o art. 93, inciso IX da carta magna de 1988, isto é, a necessidade de se fundamentar as decisões judiciais, o que, entendo não ocorre no caso em análise, posto que, os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
para negativar

uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, neste caso, a culpabilidade, são vagos e imprecisos, logo, deve ser a pena-base a ele aplicada a um patamar mais justo e adequado ao caso concreto.

Com efeito, no que diz respeito a natureza da substância entorpecente apreendida com o apelante (cocaína), concordo com a sentença vergastada quanto ao seu “alto poder viciante”.

No entanto, diferentemente do que afirmou o juízo de primeiro grau, a quantidade de drogas, 8,050 g (oito gramas e cinquenta miligramas), conforme relata o
Laudo Toxicológico Definitivo juntado à ID 25543909, fl. 138
, não se mostra expressiva ou mesmo significativa de modo que ao valorar como negativa a circunstância judicial que trata da culpabilidade, compreendo que os fundamentos apresentados pelo magistrado se mostram equivocados, pelo que a pena-base imposta ao apelante deve ser redimensionada.

Desta forma, à vista do que estabelece o
art. 59, do CP
, bem como o que determina o
art. 42, da Lei de Drogas
e do princípio do
non reformatio in pejus
, fixo a pena-base para o crime de tráfico de drogas no mínimo legal em
05 (cinco) anos
de reclusão e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na 2ª segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes, inviável, como bem quer a defesa, o reconhecimento da circunstância atenuante, prevista no art. 65, III, “d” do CP, pois, como dito alhures, o apelante no decorrer de seu interrogatório não confessou espontaneamente a prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual, mantenho a pena

nesta fase intermediária em
05 (cinco) anos
de reclusão e
500 (quinhentos)
dias-multa.

Por fim, na 3ª fase da dosimetria pena, ausentes causas de aumento de pena, verifico que o apelante

faz
jus
a causa especial de diminuição de pena, disposta no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06 (tráfico privilegiado),

pois preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, e diversamente do que afirmou o juízo
a quo
, não existem elementos nos autos que demonstrem que o apelante ganhe a vida praticando outras atividades criminosas, entre elas, aquelas ligadas ao tráfico de drogas.

Assim, acolhendo o pedido formulado pela defesa, reduzo a pena a ele imposta na fração de 2/3 (dois terços), fixando-a
definitivamente
em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto
e o pagamento de
166 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Por fim, a teor do que estabelece o art. 44, do Código Penal, entendo ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena do apelante

ARTHUR RIBAMAR DE SOUSA OLIVEIRA
, fixando-a definitivamente em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto
e o pagamento de
166 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa
,
tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 20/05/2025